Tribunal: TJDFT
Processo: 0739827-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739827-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: IAN SANTOS CRUZ RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL ajuizada por IAN SANTOS CRUZ em face de decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que, nos autos do Processo no 0708635-80.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de perícia para o reconhecimento facial do acusado Ian, ora reclamante, nos vídeos juntados ao processo (ID 76342881, página 2). Na peça inicial (ID 76342878), em síntese, a Defesa sustenta que a prova pericial indeferida pelo Magistrado de origem é imprescindível para alcançar a verdade real, garantir o devido processo legal e o efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa. Assevera que, diferentemente do que alegou a testemunha policial ouvida em Juízo, a identificação do reclamante se deu única e exclusivamente por meio das imagens contidas nos vídeos apreendidos e anexados aos autos originários (IDs 226589093 e 226589094). Destaca que, o reconhecimento dos supostos autores através dos vídeos ofuscados, seja pela falta de qualidade, seja pela impossibilidade de visualizar de forma precisa a fisionomia da pessoa, sem recursos técnicos que apenas a perícia prosopográfica tem, configura flagrante cerceamento de defesa. Acrescenta que a oitiva de testemunha presencial, que o agente de polícia responsável pela investigação alegou existir, seria indispensável para viabilizar a identificação dos autores do fato delitivo, não sendo admissível a justificativa apresentada pelo policial (possível ocorrência de outras mortes na região), porquanto o Estado possui meios legais para proteger a testemunha (artigo 5o, inciso III, da Lei no 9.807/1999). Discorre que os autores do fato foram supostamente identificados por duas informantes, esposa e irmã da vítima, que não presenciaram o crime. Afirma que as demais provas colacionadas nos autos são inconclusivas quanto à autoria. Salienta que uma das pessoas suspeitas que aparece nos vídeos está de calça jeans, blusa de moletom e chapéu estilo bucket, o que dificulta a identificação precisa e segura a olho nu. Consigna que o acusado, ora reclamante, em seu interrogatório judicial, negou a autoria delitiva. Enfatiza que a realização de um exame pericial com base em material probatório já existente, como o ora pleiteado pela defesa, para confrontar as imagens do acusado com as imagens do crime, é plenamente possível e legítima. Argumenta que não há impertinência ou redundância na produção da prova requerida, tampouco caráter protelatório, já que se busca a verdade real e a garantia ao contraditório e à ampla defesa. Cita precedente deste Tribunal de Justiça em reforço a sua tese. Ao final, requer a concessão da liminar e a procedência da reclamação para que seja deferida a produção da prova pericial requerida. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar requerida. Compulsando os autos de origem, constata-se que IAN SANTOS CRUZ, ora reclamante, e EMERSON POLICARPO DOS SANTOS foram denunciados como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 29, caput, todos do Código Penal, assim constando da inicial acusatória (ID 76342883): Na tarde de 25 de janeiro de 2025 (sábado), por volta de 13h40, em via pública, na Quadra 9, Conjunto G, em frente à Casa 21, Varjão/DF, o denunciado IAN, com intenção de matar, acompanhado pelo denunciado EMERSON, em unidade de desígnios, desferiu golpes de FACA contra Edilmar Pereira de Sousa, vulgo ‘Tetinha’, matando-o, conforme se extrai do Laudo Cadavérico n. 3352/25 – IML/PCDF (em anexo). Os envolvidos eram conhecidos e mantinham relacionamento ligado à prática de ilícitos. Nesse contexto, após a apreensão policial de uma arma de fogo emprestada pela vítima ao denunciado IAN, o ofendido passou a cobrar de IAN o valor da arma em espécie. O acusado EMERSON, por sua vez, suspeitava que a vítima tivesse subtraído entorpecente, escondido pelo próprio acusado. Na tarde dos fatos, EMERSON chamou a vítima na frente do portão da casa dela e passou a conversar, posicionando-a de costas para IAN. Em seguida, IAN chegou por trás e passou a desferir as facadas. A ação criminosa teve motivação torpe por parte de IAN, consistente em retaliação por desentendimento ocorrido em meio à prática de crime, envolvendo arma de fogo – e por parte de EMERSON, decorrente de retaliação por suspeita de subtração de entorpecente pela vítima. Ainda, o crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, emboscada, eis que o denunciado EMERSON enquanto conversava com a vítima, posicionou-a de costas para IAN, o qual chegou por trás e passou a esfaquear a vítima. O denunciado EMERSON concorreu para o crime, mediante participação moral, na medida em que, estando previamente ajustado com o denunciado IAN, acompanhou a execução, deu cobertura à ação e auxiliou na emboscada. Assim, denuncio IAN SANTOS CRUZ por incursão nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e EMERSON POLICARPO DOS SANTOS, vulgo ‘MEME’, por incursão nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c.c art. 29, caput, todos do Código Penal. (...) Durante audiência de instrução e julgamento ocorrida na primeira fase do procedimento do Júri, a Defesa do acusado IAN pugnou pela produção de prova pericial, para possibilitar o reconhecimento facial do referido acusado nos vídeos juntados ao processo, por entender que estão ofuscados. O Juízo a quo indeferiu o pedido da Defesa, nos seguintes termos: Encerrada a instrução. Indefiro o pedido da defesa de Ian, considerando que o policial ouvido em juízo informou que realizou investigações preliminares ao vídeo, o qual serviu de prova somatória ao já angariado às investigações, bem como relatou em seu depoimento que para ele o vídeo não estava ofuscado, não prejudicando a identificação dos acusados. Ainda, as informantes ouvidas, Rayssa e Edilma, relataram que conhecem os acusados há muito tempo, inclusive desde a infância, e que não tiveram dúvidas ao visualizarem os vídeos. Além disso, há outros elementos de provas juntados ao processo que conduzem a desnecessidade da referida perícia. Defiro os pedidos das partes para apresentarem as alegações finais por memoriais no prazo de 05 (cinco) dias. Vistas sucessivas às partes. Com a devida vênia do Magistrado originário, assiste razão ao reclamante. É consabido que no procedimento do Tribunal do Júri prevalece o princípio constitucional da Plenitude de Defesa, o qual garante ao réu a produção de todas as provas em seu benefício. Importa, no entanto, registrar que, o direito à Plenitude de Defesa não impede que o Juiz indefira a produção de provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Na hipótese em apreço, nada obstante os fundamentos apontados pelo magistrado a quo, ao menos nesse juízo preliminar que o momento oportuniza, tem-se que a prova pericial prosopográfica requerida pela Defesa não é irrelevante ou impertinente, dada a extrema importância dos vídeos anexados aos autos de origem para a identificação da autoria delitiva, uma vez que captaram o exato momento da prática criminosa (IDs 226589093 e 226589094, do processo originário) e respaldaram a investigação. De mais a mais, cabe ressaltar que, durante a primeira fase do procedimento do Júri, não foram ouvidas testemunhas oculares do fato delitivo, bem como que o reconhecimento dos acusados, feito por meio das imagens contidas nos vídeos já mencionados, foi realizado pelas informantes Rayssa e Edilma, companheira e irmã da vítima, as quais também não presenciaram o crime. Nesse sentido, sem embargo das provas que corroboram a identificação dos suspeitos, notadamente aquelas apontadas no relatório de investigação e no relatório final que instruíram o inquérito policial (IDs 226612810 e 226612816), verifica-se que o deferimento de prova pericial com o intuito de possibilitar o reconhecimento facial do acusado IAN nas imagens que captaram a prática delitiva pode contribuir para a busca da verdade real, além de garantir ao acusado o seu direito à Plenitude de Defesa. Por outro lado, diante do disfarce utilizado pelo assassino, caso reste inviável o exame pericial ou resulte inconclusivo, caberá ao Corpo de Jurados, durante o julgamento na Sessão Plenária, decidir pela condenação ou absolvição do reclamante, de acordo com os elementos probatórios existentes nos autos. Desse modo, demonstrada a utilidade da diligência, deve ser privilegiado o princípio da verdade real, de forma a garantir ao acusado o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa e impedir futuras alegações de nulidade no procedimento. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Primeira Turma Criminal: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DO MAGISTRADO. LICENÇA MÉDICA. EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. PROVA PERICIAL PREVIAMENTE REQUESTADA PELA DEFESA. EXAME DE MATERIAL BIOLÓGICO. DEFERIMENTO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR À CIÊNCIA DO RESULTADO PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. PREJUÍZO CAUSADO À DEFESA NA BUSCA DA VERDADE REAL. REPERCUSSÃO NA TESE DEFENSIVA. EVIDENCIAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. (...) 4. A Constituição Federal garante às partes o pleno e regular direito ao contraditório e à ampla defesa, respeitados os meios e recursos a ele inerentes, notadamente em se tratando de acusados em processo criminal. O direito fundamental à prova no processo abrange a possibilidade de tanto a acusação, quanto a defesa, indicarem as fontes de prova reputadas necessárias e imprescindíveis à busca da verdade real, cujo exercício contempla, ainda, o direito inafastável de a parte interessada exigir a sua incorporação ao processo. 5. No exercício do contraditório, deve ser garantido o desenvolvimento de todas as atividades necessárias à tutela dos interesses das partes, em todas as suas dimensões, máxime quando o exercício da contraposição está eminentemente volvido a influenciar ativamente sobre o resultado do processo. O direito à prova no âmbito do processo penal deve ser exercido em sua plenitude, notadamente porque destinado à responsabilização criminal do acusado. 6. Aferido que o réu, em resposta à acusação, requereu a realização de Exame Pericial de DNA, cujo pedido foi deferido judicialmente com a anuência do órgão ministerial, a desconsideração pelo Juízo a quo quanto ao direito de a parte ter prévia ciência do resultado da perícia requestada antes que as vítimas prestassem seus depoimentos em Audiência de Instrução, além de ensejar desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, suprime o direito da defesa em clarificar os fatos na busca da verdade real. 7. Evidenciado que o indeferimento do pedido de redesignação de nova data para a realização da Audiência de Instrução implicou repercussões na tese defensiva, limitando o direito assegurado ao réu de apresentá-la na dimensão necessária a conferir-lhe lastro e guarida na tentativa de desqualificar a autoria e materialidade delitivas a ele imputadas, em patente violação ao contraditório substancial, tem-se por impositivo o reconhecimento da nulidade absoluta com a consequente cassação da sentença. 8. Apelação criminal conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. (Acórdão 1644588, 07063953620218070009, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 7/12/2022) (g.n.) Logo, DEFIRO A LIMINAR para determinar a realização da prova pericial requerida pela Defesa do reclamante. Comunique-se ao Juízo reclamado, com urgência. Oficie-se. Intimem-se. Publique-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 17 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator